Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 3217-25.2011.811.0021, Código: 80196, interposto em seu desfavor por WORLWIDE OPERATING INC., que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos:
“(...).
Em relação à alegação da avaliação errônea, este Juízo entende que tal alegação não merece respaldo. Aduz o executado que a avaliação do imóvel realizada pelo perito judicial não guarda relação com o valor do imóvel.
Entretanto, os argumentos do executado não merecem guarida, isto porque a manifestação foi apresentada sem a indicação de qualquer elemento probatório que fundamente a tese de que o imóvel penhorado foi avaliado abaixo do mercadológico.
Destarte, em que pese o art. 873, inciso I do Código de Processo Civil permita a realização de nova avaliação quando ocorrer erro do avaliador, é indene de dúvidas à imprescindibilidade de comprovação do alegado equívoco cometido.
Em razão da falta de comprovação de erro ou dolo do avaliador , IDEFERE-SE o pedido do executado de nova avaliação do imóvel penhorado.
1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo executado às fls. 1700/1724, determinando assim, o afastamento da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC, estipulada na decisão de fl. 1.695.
2 - Considerando a manifestação da parte exequente às fls. 1.697/1.698, nos termos do art. 880 do CPC, AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa a fração do imóvel penhorado nos autos, conforme auto de penhora (fl. 1.690).
CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a alienação particular do bem, devendo diligenciar e demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial.
3 – O credor deverá colacionar os autos a minuta contratual com a qualificação do possível adquirente do bem, como também a forma de pagamento, que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como preço mínimo o da avaliação.
4 – Na hipótese de alienação do bem em parcelas sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do montante pendente de inadimplemento.
5 – Este Juízo faculta ao credor a contratação de corretor devidamente credenciado ao conselho profissional para a alienação do veículo, ficando consignado que o exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5 % (cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado.
6 – Na hipótese de concretização da venda do bem na forma acima, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de direito.
7 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste caso, depois de intimado o executado, INTIME-SE o exequente para que requerer o que entender de direito.
8 – CUMPRA-SE.”
Alega o agravante, em síntese, que (i) o valor encontrado no ano de 2014 já não guarda qualquer relação com o valor atual do bem; (ii) o imóvel de quase 8 mil hectares passou por verdadeira transformação, com um aumento de sua área agricultada de 595 hectares (à época da avaliação) para mais de 4.000 hectares; (iii) houve ampliação da área agricultável de 1.550 hectares (à época da avaliação) para mais de 5.000 hectares; (iv) que a expropriação do bem pelo valor encontrado no ano de 2014 acarretará na alienação por preço vil; (v) o valor do hectare da região não é inferior a R$30.000,00 (trinta mil reais), no lugar do R$5.090,24 (cinco mil noventa reais e vinte e quatro centavos) apurado à época; (vi) não fundamentou o seu pleito de reavaliação em erro ou dolo do avaliador, mas em razão da inequívoca majoração do valor do bem; (vii) o bem imóvel poderá ser expropriado por preço vil, acarretando a nulidade da execução.
Nesses termos pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante quanto à controvérsia do valor do imóvel, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Observo dos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, no ponto em que toca este recurso, versou única e exclusivamente na avaliação errônea, anotando a necessidade de nova avaliação do imóvel, em razão da majoração do valor do bem (ID 73394475).
Todavia, ao indeferir a pretensão do agravante, o magistrado de piso analisou a questão sob o fundamento de que não teria sido comprovado pela Recorrente o erro ou dolo do avaliador, o que configuraria, em tese, decisão citra petita (id 73394476).
De outra banda, aliado ao considerável lapso temporal ocorrido entre a avaliação e a determinação de alienação do bem, o agravante instruiu sua irresignação com demonstração de que o hectare da área penhorada encontra-se atualmente no patamar de 250 (duzentas e cinquenta) sacas de soja, perfazendo a quantia de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por hectare, no lugar do R$5.090,24 (cinco mil noventa reais e vinte e quatro centavos) apurado à época, razão suficiente para alicerçar fundada dúvida acerca do real valor do bem.
Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO de eventual ato de expropriação sobre o imóvel penhorado nos autos, até o julgamento de mérito do agravo pela 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -